Tribunal: TJSP
Processo: 0010707-52.2015.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Direção de veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação – Absolvição que se impõe - Quando os crimes previstos nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, são praticados em um mesmo contexto fático, deve o delito de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Direção de veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação – Absolvição que se impõe - Quando os crimes previstos nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, são praticados em um mesmo contexto fático, deve o delito de embriaguez absorver o de condução sem habilitação, aplicando-se a agravante genérica prevista no artigo 298, inciso III, da Lei no 9.503/97 - Penas readequadas – Regime prisional mantido – Recurso provido em parte.